Tribunal: TJES
Processo: 5010941-22.2023.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010941-22.2023.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: IVANILDO BATISTA JORDAO

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
–
USO DE
FRAUDE
NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS –
MEDIDA NECESSÁRIA -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS -
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

3.

In ca
su
, o prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores;

4
.
Caso seja demonstrada a regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

IVANILDO BATISTA JORDÃO

contra a r. decisão de id. 26715096 dos autos originários que, nos autos da “
ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais”
proposta por ele contra o

BANCO CELEM S.A.,

indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 6061344), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; (ii) a ilegalidade dos descontos; (ii) os valores abatidos da sua aposentadoria comprometem a sua sobrevivência, pois sobrevive com a renda mensal de um salário-mínimo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010941-22.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: IVANILDO BATISTA JORDÃO.

AGRAVADO: BANCO CELEM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IVANILDO BATISTA JORDÃO

contra a r. decisão de id. 26715096 dos autos originários que, nos autos da “
ação de declaração de inexistência de dívida c/c repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais”
proposta por ele contra o
BANCO CELEM S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões (id. 6061344), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; (ii) a ilegalidade dos descontos; (ii) os valores abatidos da sua aposentadoria comprometem a sua sobrevivência, pois sobrevive com a renda mensal de um salário-mínimo.

Desta forma, requereu o deferimento da tutela de urgência que seja determinado que o requerido suspensa “quaisquer descontos proveniente de empréstimos consignados e/ou cartão de crédito, questionados na inicial e não reconhecidos pelo Agravante”.

Pois bem.

De início, ressalto que “A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que a r. decisão recorrida deve ser modificada. Explico.

Sabe-se que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o fumus boni iuris (relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o periculum in mora (possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Analisando detidamente os autos, vejo que o agravante é aposentado e vem sofrendo com diversos descontos provenientes de empréstimo e de reserva de margem consignável pelo banco agravado (id. 14269558 e 16187114 ) e que afirma desconhecer.

Do narrado pelo agravante, noto que ele não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo.

Cumpre registrar, que as fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Por sinal, a Súmula 479 do c. STJ preceitua que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. E, “diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço” sendo que “O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira” (TJES, Agravo de Instrumento de N. 5002511-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2023).

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravante com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança.

Isso porque de um lado há uma parte hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores. Logo, o perigo de dano restou demonstrado porque os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela agravante comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Seguindo, destaco que não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes. Logo, poderiam ser reestabelecido os descontos no benefício de previdenciário do autor.

Além disso, esclareço que na hipótese de demonstração da regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
a fim de reformar a r. decisão de origem, concedendo ao agravante a tutela de urgência pretendida e, por consequência, determinar que o requerido, ora agravado, suspenda os descontos em discussão nos autos realizados no benefício previdenciário do agravante, referentes empréstimos consignados e/ou cartão de crédito (rmc) em discussão nos autos, que foram descritas como “ativos” na inicial e na emenda a inicial, a saber: (i) empréstimo e reserva de margem consignável (RMC) – contrato 97-818602890/16; (ii) contrato n. 51-819969525/16; (ii) contrato n. 22-828271182/2018; (iv) contrato n. 22828271205/18; (v) contrato n. 97-819741257/16, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 06.11.2023:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.